Tribunal: TJES
Processo: 5000280-57.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-57.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NG MOTOS LTDA
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE MERCADORIAS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AQUISIÇÃO REALIZADA PARA DUAS EMPRESAS DISTINTAS. DÍVIDA SUBJACENTE EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. PROTESTO DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de cobrança indevida, indenização por danos morais e restituição de valores, em razão de protesto de títulos decorrentes da compra de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se houve cobrança em duplicidade mediante emissão de duas notas fiscais indevidas e, por consequência, se o protesto realizado foi ilícito, apto a gerar danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora invertido o ônus da prova, incumbia à Recorrente demonstrar minimamente a inexistência ou quitação da dívida.
O conjunto probatório indica aquisição de mercadorias destinadas a duas empresas distintas, o que justifica a cobrança realizada.
Eventual confusão formal na emissão das notas fiscais não afasta a existência da dívida subjacente.
O protesto de título líquido, certo e exigível configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito.
Inexistente ilicitude, não há falar em dano moral ou material, sendo indevidos os valores reclamados a título de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
Não configura protesto indevido, nem gera dever de indenizar, a cobrança fundada em dívida existente e exigível, ainda que haja erro ou confusão formal na emissão das notas fiscais, desde que comprovada a efetiva aquisição das mercadorias.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000280-57.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
NG MOTOS LTDA

RECORRIDO:
MOTOMAX LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE MERCADORIAS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AQUISIÇÃO REALIZADA PARA DUAS EMPRESAS DISTINTAS. DÍVIDA SUBJACENTE EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. PROTESTO DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de cobrança indevida, indenização por danos morais e restituição de valores, em razão de protesto de títulos decorrentes da compra de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se houve cobrança em duplicidade mediante emissão de duas notas fiscais indevidas e, por consequência, se o protesto realizado foi ilícito, apto a gerar danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora invertido o ônus da prova, incumbia à Recorrente demonstrar minimamente a inexistência ou quitação da dívida.
O conjunto probatório indica aquisição de mercadorias destinadas a duas empresas distintas, o que justifica a cobrança realizada.
Eventual confusão formal na emissão das notas fiscais não afasta a existência da dívida subjacente.
O protesto de título líquido, certo e exigível configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito.
Inexistente ilicitude, não há falar em dano moral ou material, sendo indevidos os valores reclamados a título de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
Não configura protesto indevido, nem gera dever de indenizar, a cobrança fundada em dívida existente e exigível, ainda que haja erro ou confusão formal na emissão das notas fiscais, desde que comprovada a efetiva aquisição das mercadorias.

RELATÓRIO

A Recorrente narrou que, em 18 de junho de 2024, adquiriu óleo lubrificante junto à Recorrida, destinado às empresas NG Motos Ltda. e Negão Motos Eireli, totalizando 24 litros para cada, com pagamento parcelado em 30 e 60 dias. Sustentou que o ajuste previa a emissão de uma única nota fiscal em nome da NG Motos Ltda., no valor total de R$ 1.080,00, dividida em dois boletos de R$ 540,00.

Todavia, afirmou ter sido surpreendida com a emissão e o protesto de duas notas fiscais, cada uma no valor de R$ 1.080,00, desdobradas em quatro parcelas de R$ 540,00, o que caracterizaria cobrança em duplicidade. Alegou, ainda, não ter sido previamente notificada acerca da dívida, nem ter recebido as notas fiscais e boletos conforme ajustado, vindo a sofrer protesto em agosto de 2024.

Em razão do protesto, informou ter quitado um dos títulos no valor de R$ 751,95, pleiteando a restituição da diferença de R$ 211,95 a título de dano material, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 16344677).

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16344679), reiterando os termos e os pedidos da inicial. Alega, em essência, que a r. sentença não considerou a emissão de duas notas fiscais em duplicidade para a mesma empresa (NG MOTOS LTDA), quando a compra para esta empresa seria de apenas uma nota fiscal dividida em duas parcelas, resultando em dois protestos indevidos. Afirma que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao concluir que o valor de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) se referia à parcela de uma compra para duas empresas. Sustenta que houve protesto indevido e ausência de notificação, o que ensejaria o dano moral
in re ipsa
, e insiste na condenação da Recorrida em danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e em danos materiais de R$ 211,95 (duzentos e onze reais e noventa e cinco centavos).

Apesar de devidamente intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado (Id 16345085).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A essência do inconformismo da Recorrente reside na alegação de que a r. sentença
a quo
incorreu em
error in judicando
ao considerar legítimo o protesto de títulos que seriam indevidos, decorrentes da emissão de duas notas fiscais em duplicidade para uma única transação, o que, em sua visão, configuraria ato ilícito ensejador de danos morais e materiais.

No entanto, após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A r. sentença, ao analisar o cerne da controvérsia, aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, invertendo-o em favor da Recorrente (consumidora por equiparação, nos termos da teoria finalista mitigada, conforme o arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90).

Contudo, essa inversão, que constitui uma regra de instrução e não de julgamento, não desobriga a parte Recorrente de apresentar um lastro probatório mínimo para amparar suas alegações, conforme a primeira parte do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, que preceitua caber ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

A tese da Recorrente se baseia na premissa de que a compra para a empresa NG MOTOS LTDA seria de apenas uma Nota Fiscal no valor total de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), parcelada em 2 (duas) vezes de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), e que a emissão das Notas Fiscais de nºs. 53099 e 53106, ambas para a NG MOTOS LTDA e ambas no valor de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) cada, totalizando R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) em faturamento e quatro boletos de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), seria indevida e em duplicidade.

Porém, a própria narrativa inicial é contraditória e insuficiente para sustentar a alegação de cobrança indevida, pois a Recorrente afirma expressamente que a compra original foi realizada para duas empresas de sua propriedade, a NG MOTOS LTDA e a NEGÃO MOTOS EIRELI, com o intuito de adquirir 24 litros de óleo para cada uma, o que logicamente duplica o montante da obrigação pecuniária.

As Notas Fiscais anexadas (Ids 16344653 e 16344654) demonstram que cada uma delas se refere à venda de 24 unidades de "ÓLEO YAMALUBE 4T (10W 40) SEMISSINTÉTICO", totalizando o valor de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) em produtos, e a observação no campo "FATURA / DUPLICATA" indica que ambas foram parceladas em duas vezes de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), com vencimentos em 18/07/2024 e 18/08/2024.

A r. sentença acolheu a interpretação de que o conjunto probatório indicava que, apesar da confusão na emissão e na designação formal dos documentos, os protestos se referiam a títulos que representavam uma obrigação subjacente legítima e inadimplida.

O Juízo de primeiro grau apurou que o total da aquisição para ambas as empresas (NG MOTOS e NEGÃO MOTOS) somava um volume que justificava a cobrança efetuada. Mesmo que a emissão das duas notas (NF 53099 e NF 53106) em nome exclusivo da NG MOTOS LTDA e com o mesmo valor integral (R$ 1.080,00) possa ter gerado confusão formal, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que, no momento do protesto, a totalidade da mercadoria recebida, destinada às duas empresas, estava integralmente quitada.

A ausência de clareza na separação da compra para as duas empresas, ou a falha na emissão da nota fiscal para a empresa NEGÃO MOTOS, não anula a obrigação de pagar pelos 48 litros de óleo efetivamente retirados.

O cerne da questão para fins de análise de responsabilidade civil não é a mera duplicidade formal das notas fiscais, mas sim a existência da dívida que ensejou o protesto. Para que o protesto seja considerado indevido e gere o dever de indenizar, é imprescindível que a dívida subjacente seja inexistente, solvida ou inexigível.

No caso dos autos, a Recorrente não apresentou prova robusta de que, até a data dos protestos (agosto/2024), a totalidade da obrigação de pagamento pela mercadoria adquirida para ambas as empresas estivesse completamente adimplida.

A Recorrente alega que pagou um protesto (R$ 751,95), mas os autos demonstram a existência de dois protestos (Ids 16344645 e 16344646), o que confirma a conclusão do Juízo singular de que o protesto dos títulos decorreu de dívida efetivamente existente e vencida, diante da inadimplência da própria Recorrente.

O protesto de título líquido, certo e exigível constitui exercício regular de um direito de crédito,
ex vi
do ordenamento jurídico pátrio, não configurando, por si só, ato ilícito ou abuso de direito por parte da Recorrida.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 211,95 (duzentos e onze reais e noventa e cinco centavos), a Recorrente sustenta que esta quantia representa a diferença entre o valor pago (R$ 751,95) e o valor correto da parcela (R$ 540,00).

Conforme a bem lançada sentença, o protesto foi considerado regular, o que implica que a diferença reclamada corresponde, na verdade, aos custos e emolumentos cartorários devidos em decorrência do próprio ato de protesto, causados pela inadimplência da Recorrente. Tais custos são inerentes ao procedimento de cobrança e são de responsabilidade do devedor que deu causa ao protesto, conforme a legislação específica.

Não havendo ato ilícito da Recorrida, não há que se falar em reparação por dano material, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a sua configuração pressupõe a existência de um ato ilícito por parte do credor, o qual, no caso, seria o protesto indevido.

Uma vez que o Juízo
a quo
reconheceu a legitimidade da dívida e a regularidade do protesto, a ausência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar.

A simples confusão ou erro formal na emissão das notas fiscais, quando a dívida subjacente é real e exigível, não é suficiente para configurar o dano moral, que exige a comprovação de violação aos atributos da honra e da dignidade da pessoa jurídica, conforme o art. 5º, X, da Constituição Federal. O reconhecimento da regularidade do protesto afasta o alegado dano
in re ipsa
, desconstituindo o fato jurídico que daria suporte à pretensão indenizatória.

Assim, as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)